Tribunal: TJBA
Processo: 0502881-35.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502881-35.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO PITHON BITTENCOURT

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES

APELADO: CONDOMINIO EDFICIO RESIDENCIAL PANTHEON AVENIDA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA PATRICIO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAL. APARTAMENTO COBERTURA. RATEIO POR FRAÇÃO IDEAL. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. LEGALIDADE. ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença (ID 95672665) que julgou improcedentes os pedidos de revisão de critério de rateio de despesas condominiais e indenização por danos morais. O apelante, proprietário de unidade de cobertura, contesta a legalidade da cobrança baseada na área construída estabelecida na convenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em verificar a legalidade do rateio de despesas condominiais em valor superior para unidades de cobertura, conforme previsão em convenção condominial e o disposto no art. 1.336, I, do Código Civil, bem como a ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1.336, I, do Código Civil estabelece que é dever do condômino contribuir na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção.

2. A prova pericial (IDs 95672561 a 95672565) confirmou que a unidade de cobertura gera maior custo operacional ao condomínio devido ao consumo de água e manutenção de áreas privativas como piscina e jardins.

3. A convenção condominial é soberana e o critério adotado não fere a isonomia, possuindo, inclusive, redutor de 88% para o cálculo da base de rateio das coberturas.

4. A cobrança baseada em regra convencional válida não configura ato ilícito, restando prejudicado o pleito de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“É legítimo o rateio de despesas condominiais que utilize a área construída como critério, desde que previsto na convenção e demonstrada a maior onerosidade da unidade”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0502881-35.2015.8.05.0103
, em que figuram como apelante
Marcelo Pithon Bittencourt
e apelado Condomínio
Edifício Residencial Pantheon Avenida.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça